Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO MATRIMONAL. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. Conquanto a autora/apelada alegue que houve separação de fato entre o de cujus e a ré, não há prova conclusiva nesse sentido.
3. Recurso conhecido e provido.